Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704370-66.2024.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS JOAQUIM TERTULIANO DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA PERICIAL UNILATERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, a qual julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor indicado em fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de cerceamento ao direito de defesa, se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça indeferida pela sentença e, no mérito, pede a reforma do julgado alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que ampara a monitória, pois o “cálculo apresentado pela apelada é genérico e extrapola o histórico de consumo da unidade consumidora, evidenciando a ausência de liquidez e certeza”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia nos autos está centrada em (i) aferir a presença dos elementos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante, (ii) eventual cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, assim como (iii) analisar se a fatura de consumo de energia elétrica constitui documento capaz de subsidiar ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indeferida a gratuidade de justiça pela sentença recorrida, não se exige do apelante o prévio recolhimento do preparo, pois o recurso discute a própria existência dos elementos necessários a sua concessão, sendo “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita”. (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, relator Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25/11/2015.) 3.1. No caso, o requerido apresentou “declaração de trabalho informal” pelo empregador, indicando o exercício de atividade remunerada de “motorista diarista”, por meio da qual aufere o rendimento mensal de R$ 2.000,00. 3.2. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 4. Cerceamento ao direito de defesa - afastado. 4.1. No caso, após a concessionária reunir as evidências acerca dos indícios de irregularidades no medidor, através da emissão do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora recusando a subscrever o termo, a distribuidora enviou notificação regularmente recebida informando a situação constatada e a possibilidade de solicitar ou acompanhar a perícia metrológica, na forma do art. 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 4.2. Assim, descabe a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial nos autos, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de ocorrência e inspeção, inexistindo irregularidade na prova pericial realizada pela concessionaria pelo fato de ter sido produzida unilateralmente. 4.3. Ademais, o ato administrativo é dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância apta a dispensar pelo juízo de nova produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 4.4. Precedente da Casa: “O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores”. (07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 22/10/2019). 5. A regularidade do feito monitório está sujeita à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, nos termos do art. 700 do CPC. 5.1. No caso, a fatura de recuperação de consumo, gerada em decorrência de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, possui informação suficiente do débito exigido, acompanhada dos cálculos indicados na revisão do consumo, o quais foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor. 5.2. Ademais, a monitória foi instruída com a planilha de atualização da inadimplência, onde consta o vencimento e a referência do débito de forma especificada, razão pela qual não há falar em desacordo com a norma ou falta de clareza e transparência. 5.3. Nesse sentido, “é admissível o ajuizamento de Ação Monitória para cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, desde que comprovado que o débito de recuperação de consumo foi apurado dentro dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL”. (REsp n. 1.694.462/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.) 6. Sentença reformada tão somente para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 2. Descabida a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial nos autos, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de ocorrência e inspeção de medidor de energia elétrica, inexistindo irregularidade na prova pericial realizada pela concessionaria pelo fato de ter sido produzida unilateralmente. 3. É admissível o ajuizamento de Ação Monitória para cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, desde que comprovado que o débito de recuperação de consumo foi apurado dentro dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL”. Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC; art. 700 do CPC; art. 590 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.694.462/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017; TJDFT: 0706011- 58.2021.8.07.0014, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, defendendo que lhe foi negado o direito de produzir prova pericial para verificar irregularidades no medidor e apurar valores devidos. Sustenta que o juízo indeferiu a produção probatória e julgou com base na ausência de provas, configurando cerceamento de defesa. Assim, afirma que o contraditório foi comprometido, pois sem a perícia não foi possível comprovar as cobranças indevidas; b) artigo 783 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ação monitória somente se justifica quando o título apresenta obrigação certa, líquida e exigível, requisitos ausentes no caso. Pondera que o documento que embasa a cobrança é genérico, não traduz obrigação determinada e depende de prova pericial, evidenciando a iliquidez e incerteza do débito. Requer o afastamento da violação à referida norma e a extinção da ação monitória; c) artigo 405 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Articula que a decisão recorrida afastou essa regra legal ao fixar termo inicial diverso, o que configura afronta à norma e pode gerar enriquecimento ilícito. Pede que os juros sejam aplicados apenas a partir da citação. No recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente aponta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, declarando que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa e comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369 e 783, ambos do CPC e 405 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Assim, descabida a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de corrência e inspeção, inexistindo irregularidade na prova pericial, ainda que produzida unilateralmente pela concessionária de serviço público. Ademais, o ato administrativo é dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância apta a dispensar pelo juízo nova produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. (...) Com efeito, diferentemente da alegação do apelante, o acervo probatório dos autos indica a realização do procedimento administrativo de acordo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devidamente assegurados ao consumidor, inexistindo violação as normas de regência, notadamente a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, motivo pelo qual a dispensa na produção de prova pericial não resultou em cerceamento ao direito de defesa. (...) O requerido pede a reforma da sentença alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que ampara a monitória. Em suas razões, sob alegação de suposta irregularidade no medidor de energia, a concessionária teria gerado “fatura de recuperação de consumo emitida em valores totalmente questionáveis. O cálculo apresentado pela apelada é genérico e extrapola o histórico de consumo da unidade consumidora, evidenciando a ausência de liquidez e certeza”. (ID 68870333 - Pág. 7.) Sobre o tema, a ação monitória possui como característica a faculdade de o credor, abreviando o trâmite processual, obter um título executivo, quando munido de prova literal representativa de seu crédito. Assim, nos termos do art. 700 do CPC, a admissibilidade do feito monitório está sujeita à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. No caso, a fatura de recuperação de consumo, gerada em decorrência de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, possui informação suficiente do débito exigido pela autora. Conforme se observa, os cálculos indicados na revisão do consumo estão amparados nos valores indicados na recuperação de receita, o quais foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor, entre o período de 25/06/2019 a 27/05/2022, em atenção ao art. 595, inciso III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. (...) Assim, a fatura de energia colacionada aos autos, acrescidas das planilhas de cálculo demonstrando a evolução da dívida, são documentos hábeis a serem qualificados como provas escritas capazes a formar a convicção do julgador no sentido do direito pleiteado pela parte autora, ora apelada. Conclui-se, portanto, idôneos os documentos utilizados pela apelada, bem como aptos a comprovarem o valor devido pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença na parte em que constituiu o título executivo judicial. Por fim, apesar de o apelante pretender a incidência dos juros a partir da data da citação, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui em mora o devedor, devendo, por conseguinte, responder pelos efeitos do atraso no pagamento desde o vencimento da fatura, nos termos dos arts. 395 e 397, do CC. (ID 72992131). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028